Tribunal: TJSP
Processo: 1005423-51.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Os juros de mora são devidos a partir da citação contados de forma englobada até então e,

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Os juros de mora são devidos a partir da citação contados de forma englobada até então e, após, decrescentemente, mês a mês.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005423-51.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado DEIVE
FILIPPO URBINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e acolheram parcialmente o reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-51.2018.8.26.0564 -Voto no 24.279
2
Voto no 24.279
Apelação no 1005423-51.2018.8.26.0564
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Deive Filippo Urbino
Comarca de São Bernardo do Campo
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial
e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Os juros de mora são devidos a partir da citação contados de
forma englobada até então e, após, decrescentemente, mês a
mês.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case
RE.
870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária movida por Deive Filippo Urbino foi julgada procedente para
concessão do benefício de auxílio-acidente (fls. 426/428 e 462).
A autarquia apela buscando a alteração do termo
inicial do dia seguinte da alta médica para a juntada do laudo aos autos.
Invoca, ainda, a necessidade de sobrestamento em razão do Tema 862 do
STJ (fls. 438/440).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 449/453).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-51.2018.8.26.0564 -Voto no 24.279
3
Em sede de Juízo de 2a Instância, determinou-se o
retorno ao 1o Grau para apreciação dos embargos de declaração
apresentados pelo obreiro a fls. 432/453.
Resolvidos os embargos por meio da decisão de
fls. 462 e intimadas as partes, não houve manifestação.

Os autos retornaram para julgamento em
25.6.2020.
É o relatório.
Consigne-se de plano, que nos termos do artigo
496, I, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, aplica-se ao caso o reexame
necessário.
No mais, na inicial há relato que o trabalhador em
razão das condições nocivas por ele experimentadas no exercício de suas
funções durante o vínculo empregatício com a empresa Mercedes-Benz do
Brasil Ltda., tornou-se portador de lesões de cunho ocupacional nos
membros superiores e na coluna.
Informa prejuízo funcional, o requerimento
administrativo de benefício, a concessão pretérita de auxílio-doença e pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-51.2018.8.26.0564 -Voto no 24.279
4
indenização acidentária.
A sentença reconheceu o direito ao benefício de
auxílio-acidente em razão dos problemas nos membros superiores, ficando
prejudicada a reabertura da discussão em relação a coluna diante da
ausência de recurso da parte interessada.
Vejamos.
O artigo 86 da Lei no 8.213/91 dispõe que: “O
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia”.
Por sua vez, para o reconhecimento de tal direito
ao benefício no âmbito acidentário é necessária a comprovação de que a
lesão corporal ou perturbação funcional decorra do exercício do trabalho
ou por motivo dele.
Realizada a avaliação médica e ambiental, o
expert Nicolai Jarcew Jr., emitiu parecer oficial no seguinte sentido: “O
autor apresenta tendinopatias dos músculos supra-espinhal, infra-espinhal
e subescapular dos ombros, bilateralmente), que guardam nexo concausal
com o trabalho realizado e que implicam uma incapacidade parcial e
permanente (consolidadas) para seu trabalho habitual, podendo exercer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-51.2018.8.26.0564 -Voto no 24.279
5
outras atividades compatíveis com as patologias que apresenta” (fls.
327/328).
O laudo pericial elaborado é claro, objetivo e
analisou as controvérsias, não havendo elementos nos autos capazes de
desqualificar as conclusões que dele constam.
A matéria submetida à perícia se mostra
suficientemente esclarecida e não contém omissão ou inexatidão.
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade laboral parcial e permanente, essencial para a concessão
do auxílio-acidente.
Assim, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício,
nos termos da Lei no 8.213/91 com a alteração introduzida pela Lei no
9.528/97.
No que se refere ao termo inicial do benefício,
ausente recurso da parte interessada, possível a manutenção a partir da data
da perícia médica realizada pela autarquia que afastou o seu
enquadramento para o recebimento do auxílio-acidente (6.2.2018 fls.
22/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-51.2018.8.26.0564 -Voto no 24.279
6
A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência
em obediência ao disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os juros moratórios são devidos desde a citação,
contados de forma englobada até então e, depois, decrescentemente, mês a
mês.
A verba honorária observará o fixado na sentença
e decisão dos embargos (fls. 426/428 e 462).
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
caberá a Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações.
No tocante à aplicação da Lei no 11.960/09,
inobstante a tese fixada no STJ (Tema no 905: “Condenações judiciais de
natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da
Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”; sobre a mesma
lei o STF, no julgamento do RE. 870.947 (Tema no 810), fixou o seguinte:
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-51.2018.8.26.0564 -Voto no 24.279
7
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Logo, temos que no que se refere à correção
monetária, enquanto o STJ adotou a aplicação do INPC a partir da vigência
da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91), o STF
determinou a partir da edição da Lei no 11.960/09 a adoção do IPCA-E.
Neste ponto, ressalte-se que esta Turma Julgadora
adota o índice de correção monetária o que ficou deliberado pelo Supremo
Tribunal Federal a partir da vigência da Lei no 11.960/09, ou seja, o IPCA-
E.
Demais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora, deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Registre-se que o abono anual, as custas e
despesas processuais foram devidamente contemplados na sentença.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente (B94) perfeitamente
possível a sua imediata implantação, a qual fica ora determinada.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-51.2018.8.26.0564 -Voto no 24.279
8
provimento ao recurso do INSS e dá-se parcial provimento ao reexame
necessário, para os fins acima definidos.
Atendendo a recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando
contribuir para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o
presente o seguinte tópico-síntese:
1. No do Processo
1005423-51.2018.8.26.0564
2. Nome do Segurado
Deive Filippo Urbino
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente (B94)
4. DIB
6.2.2018
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Considerando
a
excepcionalidade
das
circunstâncias de trabalho geradas em razão da pandemia decorrente do
novo coronavirus, e o atual volume de trabalho da Unidade de
Processamento de feitos da 17a Câmara de Direito Público, cópia do
presente servirá como ofício ao INSS, incumbindo ao autor (segurado) ou
ao seu patrono a apresentação na agência e/ou posto da Previdência Social
para seu cumprimento.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator